Tribunal: TJPA
Processo: 0005407-43.1999.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-02-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARA??O EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUS?NCIA DOS V?CIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXIST?NCIA DE OMISS?O, CONTRADI??O E OBSCURIDADE NO V. AC?RD?O EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I ? Os embargos declarat?rios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade prec?pua ? sanar obscuridade, omiss?o ou contradi??o nas decis?es judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo C?digo de Processo Civil, s? ocorrendo a modifica??o do julgado em hip?teses excepcionais.II ? No caso concreto, n?o se constata nenhuma das hip?teses que enseje a reforma da decis?o. Ao contr?rio, verifica-se a mera pretens?o de reexame das quest?es j? debatidas no v. ac?rd?o.III- Embargos de Declara??o conhecidos e improvidos. Decis?o un?nime. Vistos, etc.,Acordam os Excelent?ssimos Senhores Desembargadores componentes da 1? Turma de Direito P?blico, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARA??O, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Plen?rio virtual da 1? Turma de Direito P?blico do Tribunal de Justi?a do Estado do Par? aos vinte e cinco dias do m?s de janeiro de dois mil e vinte e um.Bel?m, 25 de janeiro de 2021.Rosileide Maria da Costa CunhaDesembargadora Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0005407-43.1999.814.0301
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO
: LUIZA KALILO DOS REIS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.
II - No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.
III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um.

Belém, 25 de janeiro de 2021.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora
PROCESSO N° 0005407-43.1999.814.0301
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO
: LUIZA KALILO DOS REIS
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão, de minha lavra, proferida pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. (133/138), com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ - IPASEP ATUAL IGEPREV. PEDIDO DE PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE NA INTEGRALIDADE. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, COM FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. QUESTÃO DE FUNDO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INCIDÊNCIA DO §3° DO ARTIGO 515, DO CPC/1973. PARIDADE DOS VENCIMENTOS DA PENSÃO POR MORTE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2005. VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I-Verifico não haver litispendência entre a Ação ordinária de revisão de pensão e o Mandado de Segurança, o que afasta a litispendência, isto porque na ação revisional a intenção da autora, ora apelante, era receber a diferença de pensão retroativa concedida nos últimos 04 (quatro) anos da data da propositura daquela ação, diferenciando-se do mandado de segurança, no qual buscou obter o recebimento da integralidade da pensão previdenciária, conforme cópia da inicial mandamental, constante às fls. 03/05 dos autos, motivo pelo qual reformo a sentença, em razão da não configuração de litispendência entre a ação mandamental e a ação ordinária, conforme restou demonstrado.
II- Quanto à questão de fundo, relativa ao pagamento pelo órgão previdenciário ao pagamento integral da pensão do ex-segurado falecido, entendo assistir razão à apelante, motivo pelo qual passo a julgar o mérito da lide, por entender que o recurso já se encontra instruído e maduro para julgamento, nos termos do artigo 515, § 3º do CPC/73.
III - A Constituição Federal de 1988, na redação original de seu art. 40, § 5º, conferia o direito ao pensionista de perceber proventos em paridade com o servidor aposentado falecido. Posteriormente, a partir da Emenda Constitucional nº 41/2003, o sistema de recebimento integral foi modificado para o de recebimento parcial.
IV - Nos termos da Emenda Constitucional nº 47/2005, que alterou os arts. 37, 40, 195 e 201 da Constituição Federal para dispor sobre a previdência social, o servidor que ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 1998, tem direito à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição dos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005.
V - No caso concreto, é inequívoco que o ex-segurado ingressou no serviço público muito antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 41/2003, razão pela qual deve ser aplicada a redação que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com o provento recebido pelo ex-segurado.
VI- Honorários advocatícios arbitrados em R$:1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC/73.
V- Recurso de Apelação conhecido e provido.

Em suas razões (fls. 140/146), o embargante alega que a impetrante faleceu em 22.06.04, pelo que requer a extinção do processo, em razão da impossibilidade de habilitação dos herdeiros nos autos de mandado de segurança.

Argumentou sobre a necessidade de manifestação sobre as etapas da gratificação de produtividade que seriam geral e abstrata.

Afirma que a gratificação de produtividade somente poderia ser incorporada aos servidores da ativa.

Desse modo pleiteou pelo provimento do recurso, para que fosse sanada a omissão apontada.

De acordo com certidão de fls. 150, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante alega omissão no Acórdão hostilizado, porém, analisando-se os termos do voto proferido, observa-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso de agravo de instrumento.

A doutrina corrobora essa orientação:
¿Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.¿ (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Analisando os termos dos embargos, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça - STJ, sobre idêntico tema:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora